Tribunal: STF
Processo: RE 325756
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
   RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO.  ART. 37, § 6º DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      É inadmissível recurso extraordinário para aferir alegada
   ofensa ao artigo 37, § 6º, da Carta Magna - responsabilidade
   objetiva do Estado, a partir da análise de legislação
   infraconstitucional.
2.      O Tribunal de origem assentou que a
   fiscalização pelo Banco Central do Brasil sobre o mercado
   financeiro restringe-se à contabilidade das empresas a partir do
   exame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula STF
   279.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar o
   entendimento adotado pela decisão agravada.
4.      Agravo
   regimental improvido.